Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
1. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, é vedado ao magistrado, a quem compete tão somente o controle da legalidade formal do concurso público, a revisão dos critérios adotados pela Banca Examinadora para avaliar a experiência profissional dos candidatos, objeto de análise na segunda etapa do certame.
2. Recurso conhecido e desprovido.